Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707189-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM CELULAR SA AGRAVADO: CRISTIANNE MAYRINK SAMPAIO SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15258925) interposto por TIM CELULAR S/A em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CRISTIANNE MAYRINK SAMPAIO SILVA NETO em desfavor da agravante, indeferiu a impugnação. A liminar foi indeferida (ID 15262123). Contrarrazões (ID 16281698), pugnando pelo desprovimento do recurso. Nota-se que a presente discussão a respeito de multa cominatória advém dos autos de ação de exibição de documentos (ID 7732939). Acerca do assunto, ressalte-se que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu: (...) o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, a fim de consolidar entendimento sobre a seguinte controvérsia: cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015. Confira-se a ementa do referido julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 705/STJ. SUPERVENIÊNCIA NOVA DISCIPLINA DA MATÉRIA. ART. 400 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA TESE. 1. Existência de tese firma da no julgamento do Tema 705/STJ, na vigência do CPC/1973, no sentido do "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível". 2. Superveniência de nova disciplina legal da matéria no art. 400, p. u., do CPC/2015, que assim estatuiu: "sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido". 3. Necessidade de novo enfrentamento da controvérsia com base no CPC/2015. 4. Delimitação da nova controvérsia: "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015". 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.763.462 - MG (2018/0225814-8) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO) Em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto destes autos e determinação de suspensão de todos os processos em tramitação, é imperiosa a paralisação até a prolação de decisão final pelo STJ, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC. Comunique-se ao Juiz da causa (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador